Tribunal: TJES
Processo: 5005748-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005748-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

AGRAVADO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, por ter sido interposto contra ato judicial sem carga decisória. O recorrente sustenta a existência de conteúdo decisório na determinação que o intimou a juntar documentos no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de juntada de documentos possui carga decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento; e (ii) analisar a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do rol previsto no art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial que apenas intima parte para a juntada de documentos constitui despacho ordinatório, pois visa unicamente ao impulso do processo, sem resolver controvérsia ou causar gravame às partes, não ostentando conteúdo decisório.

4. O art. 1.015 do CPC, ainda que interpretado de forma mitigada, não autoriza o agravo de instrumento contra despachos ordinatórios, pois estes não se enquadram nas hipóteses taxativamente previstas para a recorribilidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que despachos judiciais desprovidos de carga decisória são irrecorríveis, e eventual recurso interposto contra eles deve ser tido por inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Determinações judiciais de juntada de documentos, ainda que no curso do processo em fase de execução, configuram despachos ordinatórios, desprovidos de carga decisória e, portanto, são irrecorríveis por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015 (parágrafo único).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5012498-44.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005748-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A
AGRAVADO: MARIA CATARINA DA SILVEIRA SALES
Advogado do(a) AGRAVADO: NATAN ALVES DE MORAIS - ES36089

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno
de

Leonardo Antonio da Silveira Sales

contra a decisão unipessoal de ID 13473637,

por meio da qual não conheci d
o recurso de Agravo de Instrumento da parte, por reconhecer
a ausência de
cabimento
daquele recurso,
eis que interposto contra ato judicial sem cunho decisório
.

Irresignad
o
, interpôs
o
recorrente o presente agravo interno objetivando
a
retratação deste relator, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão em julgamento colegiado.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Com efeito,

almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que notadamente não possui cunho decisório, se tratando, em verdade, de despacho ordinatório, eis que, em última análise, apenas
determinou a intimação do executado para promover a juntada de documentos
.

Dad
a
a singeleza do pronunciamento, reproduzo-
o, na parte impugnada
:

DECISÃO

[...] Intime-se o Executado para proceder com a juntada dos dados bancários, bem como, comprovantes de depósitos dos valores que são devidos ao Sr. Antônio Pedro Sales referentes a venda do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da supracitada multa que poderá ser majorada, independentemente da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático da medida.

IBATIBA-ES, na data da assinatura eletrônica.

É certo que
o
parágrafo único do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece ser cabível o agravo de instrumento
em face de todas as

decisões
interlocutórias

proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.

A distinção entre decisão interlocutória e despacho foi assim abordada por
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

Segundo tradicional lição do Superior Tribunal de Justiça, a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes” (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. p. 626.)

Em que pese as alegações d
o
recorrente, o pronunciamento recorrido não pode ser enquadrado como decisão interlocutória, tendo em vista que não implicou em juízo positivo ou negativo sobre
pretensão de qualquer das partes
, mas tão somente determinou a
abertura de prazo
ao executado/agravante

para juntada de docume
n
taçã
o.

No mesmo sentido, recente julgado deste Eg. Tribunal
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, por ausência de cabimento. A decisão impugnada, proferida em liquidação de sentença, determinou a juntada de documentos, sem cunho decisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de juntada de documentos possui carga decisória apta a ser impugnada por agravo de instrumento; e (ii) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto após a decisão de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação judicial para juntada de documentos é mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, conforme art. 1.001 do CPC, o que impede a interposição de agravo de instrumento.
4. O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo mitigado, não se aplicando ao caso concreto, dado que a simples determinação de juntada de documentos não configura manifestação judicial recorrível. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que despachos ordinatórios não possuem gravame à parte e, portanto, são irrecorríveis. 6. O agravo de instrumento interposto também é intempestivo, uma vez que o prazo não foi interrompido pelos embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Despachos judiciais que determinam a juntada de documentos não possuem carga decisória, sendo irrecorríveis.
2. Embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5012498-44.2023.8.08.0000
,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
,
Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Data: 17/Dec/2024
).

Sob tais fundamentos,
impõe-se o não conhecimento
do recurso
d
e
agravo de instrumento anterior
,
em razão

da
ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento),
a saber,
a manifesta ausência de conteúdo decisório do
pronunciamento judicial
impugnado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.